Tribunal: TJSP
Processo: 2265399-60.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000021846
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2265399-60.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO RAMALHO, são embargados ANTONIO
AUGUSTO BRANDAO, ANA LÚCIA DE OLIVEIRA BRANDÃO, ANTONIO
AUGUSTO
BRANDÃO
NETO,
ADÉLIA
FRANCISCA
CABRAL
DE
VASCONCELLOS
BRANDÃO
(ESPÓLIO),
JOSÉ
CABRAL
BRANDÃO
(ESPÓLIO), ROBERTO CABRAL BRANDAO FILHO e MARGARIDA MARIA DE
OLIVEIRA BRANDÃO (ESPÓLIO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os
embargos de declaração. Por maioria de votos. A Desembargadora vencida
declarará o seu voto., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente), CRISTINA ZUCCHI E LÍGIA ARAÚJO BISOGNI.
São Paulo, 19 de janeiro de 2021.
GOMES VARJÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Comarca: SÃO PAULO - FORO CENTRAL - 20a VARA CÍVEL
Embargante: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO RAMALHO
Embargados: ANTÔNIO AUGUSTO BRANDÃO e outros
VOTO No 35.085
Nulidade
da
decisão.
Petição
tempestivamente
protocolizada manifestando oposição ao julgamento
virtual.
Embargos declaratórios acolhidos.
Proferido o v. acórdão, que não conheceu do agravo,
opõe o agravante embargos de declaração.
Alega o embargante a nulidade do v. acórdão, porque o
recurso foi julgamento virtualmente, apesar dele ter apresentado oposição, o
que viola o disposto na Resolução no 549/2011, com redação estabelecida
pela Resolução no 772/2017. Sob tais fundamentos, requer o acolhimento dos
presentes embargos.
É o relatório.
De início, oportuno o registro de que, nos termos do art.
1o da Resolução no 549/2011, com a redação dada pela Resolução no
772/2017, ambas do Col. Órgão Especial desta E. Corte, os recursos serão
preferencialmente julgados por meio virtual, ressalvada expressa oposição,
“mediante petição protocolizada no prazo de cinco dias úteis, contados da
publicação da distribuição dos autos que, para este específico fim, servirá
como intimação”.
No presente caso, a intimação para a parte manifestar
eventual oposição ao julgamento virtual foi disponibilizada no DJE em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12.11.2020. Considera-se data da publicação o primeiro dia útil subsequente à
data supramencionada, qual seja, 13.11.2020. Desse modo, o prazo iniciou-se
no dia 16.11.2020, primeiro dia útil seguinte ao da data considerada como
publicação da intimação, esgotando-se em 20.11.2020. A petição contrária ao
julgamento virtual foi protocolizada em 18.11.2020 (fls. 36), portanto,
tempestivamente.
Ante o exposto, acolho os embargos para declarar a
nulidade do v. acórdão de fls. 29/34 e determinar que o recurso de agravo de
instrumento seja incluído em sessão de julgamento presencial da Câmara.
É meu voto.
Des. GOMES VARJÃO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 40823
EDECL. No 2265399-60.2020.8.26.0000/50000
COMARCA: SÃO PAULO
EBTE.: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO RAMALHO
EBDO.: ANTONIO AUGUSTO BRANDÃO E OUTROS
VOTO DIVERGENTE
Examinando-se o andamento do processo, verifica-se que, a
despeito da oposição tempestiva e expressa do embargante, houve o julgamento
virtual do agravo de instrumento. Entretanto, não obstante a manifestação expressa
contra o julgamento virtual, só o prejuízo concreto poderia dar azo à anulação do ato
jurisdicional consumado.
O prejuízo fictício não é motivo para o desfazimento ou a repetição
de atos processuais, e isso se deve ao princípio da instrumentalidade das formas
adotado pelo Código de Processo Civil, mormente na hipótese dos autos, que nem
mesmo sustentação oral caberia ao caso concreto, e ausentes elementos concretos
que a matéria teria desfecho diverso se o processo tivesse sido julgado de forma
presencial. Evidente que se o resultado do julgamento do agravo adviesse favorável
ao embargante, a impugnação ao julgamento virtual cederia espaço à sinalização do
princípio da instrumentalidade e da própria efetividade processual, ou seja, não
haveria qualquer reclamação no sentido de não ter sido observada a oposição ao
julgamento virtual.
No mesmo sentido: “RECURSO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
OPOSIÇÃO AO JULGAMENTO VIRTUAL CERTIDÃO AFERINDO DECURSO DE
PRAZO PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. 1. Embora tenha
existido pedido de oposição ao julgamento virtual, não verificado em razão de
certidão atestando decurso do prazo para manifestação, não se vislumbra
necessidade de nulidade do julgamento. 2. A parte não apresentou nenhum fato que
pudesse demonstrar ter sofrido algum prejuízo com o julgamento da forma como
ocorreu. Assim, de se aplicar o princípio "pas de nulluté sans grief", ou seja, não há
nulidade sem prejuízo. Além disso, cabe aplicação do princípio da instrumentalidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
das formas, pois estas não podem se sobrepor ao conteúdo. 3. Eventual realização
de julgamento presencial em nada afetaria o resultado do recurso, denotando mera
pretensão protelatória, e em nada contribuindo para aprimoramento da prestação
jurisdicional. 4. No mais, o acórdão não se apresentou omisso, contraditório ou
obscuro. A parte denota mera irresignação com o resultado declarado, pretendendo
infringir seu conteúdo, o que é inadmissível. 5. Embargos rejeitados” (TJSP, ED.
2090521-69.2014.8.26.0000, Rel. Melo Colombi, j. em 10/09/2014).
Em julgamento proferido no C. Superior Tribunal de Justiça, já
sedimentou o entendimento que “há que se aplicar a regra geral das nulidades, que
aponta para a necessidade de demonstração de efetivo prejuízo sofrido pelo
desrespeito às formalidades previstas no Código de Processo Civil. (...) No processo
civil, a regra é o aproveitamento do ato apesar de praticado fora do modelo legal,
desde que alcançada a sua finalidade. Entretanto, ainda que não atingido o seu fim,
a lei processual, considerado o processo como um todo, utiliza-se de estratégias
conducentes à salvação da relação processual” (REsp 1116779, - Ministro LUIZ FUX
- j. de 30.07.2009).
Com esses esclarecimentos, rejeito os embargos.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
3a Juíza

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
3
Acórdãos EletrônicosLUIZ AUGUSTO GOMES VARJAO
13D09ACF
4
5
Declarações de Votos
LIGIA CRISTINA DE ARAUJO BISOGNI
13D6AF3C
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2265399-60.2020.8.26.0000/50000 e o código de confirmação da tabela acima.